Tribunal: TJMT
Processo: 1020752-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020752-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tratamento Ambulatorial, Internação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (PACIENTE), JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020752-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: POLLICARDO PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS­
– EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO, APÓS INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR COM TRATAMENTO AMBULATORIAL – DESCABIMENTO – PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO EVIDENCIADA EM LAUDO PERICIAL – TRATAMENTO
INTRAMUROS
ATÉ QUE SEJA DISPONIBILIZADA VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o laudo pericial aponta a internação como a medida adequada, é descabida a pretensão de prisão domiciliar com tratamento ambulatorial, diante dos reiterados crimes cometidos com violência ou grave ameaça praticados pelo reeducando, quando posto em liberdade anteriormente.

Adotadas as medidas necessárias para manutenção do paciente em acomodações separadas e assegurado o tratamento médico necessário até que seja disponibilizada vaga em estabelecimento adequado, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020752-90.2023.8.11.0000

PACIENTE: POLLICARDO PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de POLLICARDO PEREIRA ALVES, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis no PEP nº 0002735-45.2011.8.11.0064.

Informa que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e
cometeu novo crime
[ação penal nº 1029427-67.2022.8.11.0003].

Assevera que na referida ação penal,
“tendo em vista indícios de insanidade mensal do acusado, o juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis – MT substituiu a prisão preventiva decretada por prisão domiciliar condicionada ao tratamento ambulatorial”
, mediante cumprimento de condições fixadas.

Em razão disso, o Ministério Público requereu
“a substituição da pena por medida de segurança, com a aplicação de tratamento ambulatorial, desde que o reeducando seja condicionado a comparecer semanalmente ao CAPS, com uso de tornozeleira eletrônica e com apresentação de relatórios mensais, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal”
.

Ao apreciar o pleito, o juízo singular converteu a pena privativa de liberdade em medida de segurança, na modalidade internação, decisão esta contra a qual se insurge a impetrante.

Pede a concessão da ordem
“em favor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura para que possa aguardar vaga em estabelecimento de saúde solto, aplicando-se, ou não, medida de acompanhamento ambulatorial, de forma a cessar a prisão ilegal”
.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem,
“com indicação para que o paciente tenha acompanhamento médico especializado durante a sua permanência em estabelecimento prisional”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020752-90.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

POLLICARDO ostenta 4 [quatro] condenações definitivas, todas pelo cometimento de roubo majorado, totalizando 32 [trinta e dois] anos e 3 [três] meses de condenação.

Em
01/07/2021
foi concedida a progressão ao regime semiaberto a partir de
28/07/2021
, quando completou o requisito objetivo. O alvará de soltura foi cumprido em
29/07/2021
.

Ocorre que, em
25/08/2022
, POLLICARDO, de 36 [trinta e seis] anos de idade,
rompeu e desativou a tornozeleira eletrônica
, descumprindo as condições estabelecidas pelo juízo singular.

Diante da violação noticiada pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e após requerimento do Ministério Público, em
19/09/2022
foi determinada a regressão cautelar de regime do reeducando, cujo mandado de prisão só foi cumprido após ele ter sido preso em flagrante, no dia
27/11/2022
, após ter cometido novo crime de roubo.

No PEP, após a realização da audiência de justificativa em
05/12/2022
, foi decretada a
regressão definitiva de regime para o fechado
.

Na nova ação penal instaurada contra POLLICARDO, a Defensoria Pública requereu a instauração de incidente de insanidade mental dele, cujo laudo, datado de
12/07/2023
, atesta o seguinte:

“Resposta a Defensoria Pública

1. Paciente é portador de Esquizofrenia (CID 10 – F20). Atualmente em uso regular de medicação e com boa evolução, logo, encontra-se com o quadro estabilizado.

2. Sim. A pessoa com quadro de Esquizofrenia em surto tem seu entendimento e determinação prejudicado pela doença.

3. No momento da avaliação, paciente encontra-se estabilizado, porém
na época do delito estava em surto psicótico
e dessa forma incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e se determinar de acordo com esse entendimento.

4. O tratamento mais indicado é o medicamentoso, na qual deve manter o uso regular das medicações e fazer acompanhamento médico regular.

5. Esquizofrenia não tem cura, somente tratamento. Visto que é um transtorno psiquiátrico na qual o indivíduo apresenta várias alterações genéticas e mecanismos neurofisiológicos.

6. Sim. No momento não avalio necessidade de internação, mas pelo seu histórico recomendo acompanhamento multidisciplinar no CAPS.

7. A medida preventiva para novos surtos se baseia no uso regular de medicação e consultas médicas regulares. Nestes casos crônicos recomendo também acompanhamento psicológico.

8. Não indico internação pois o paciente não encontra-se em surto.

9. Sim, por isso, minha recomendação de frequentar o CAPS.

10. Sim.
Paciente anterior ao surto fazia tratamento ambulatorial
.

11. No caso deste paciente avalio o acompanhamento no CAPS como essencial, e com certeza o apoio familiar auxiliará de forma positiva seu tratamento.

12. Não se aplica.

13. O paciente tem um quadro esquizofrênico clássico, na qual apresenta durante os surtos, delírios persecutórios e alucinações, que se afloraram com uso de algumas drogas ao longo da vida, porém com tratamento médico adequado pode ter uma boa qualidade de vida.

Resposta a Promotoria:

1. Sim. Paciente é portador de Esquizofrenia (CID 10 – F20). Atualmente em uso regular de medicação e com boa evolução, logo, encontra-se com o quadro estabilizado.

2. Não consideramos Esquizofrenia como um tipo de Retardo Mental.

3. Sim. A época dos fatos apresenta sintomas compatíveis com surto psicótico devido a esquizofrenia descompensada.

4. Sim. Devido ao surto era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e se determinar com esse entendimento.

5. Não se aplica.

6. O quadro de Esquizofrenia não tem cura, e sim tratamento medicamentoso. O tratamento é essencialmente medicamentoso, e deve fazer acompanhamento médico regular, nestes casos oriento frequentar o CAPS. Devido ao quadro atual estar estabilizado, não avalio necessidade de internação e sim acompanhamento médico regular em CAPS.”

Naquela ação penal, a prisão preventiva de POLLICARDO foi substituída por domiciliar, submetendo-o a tratamento ambulatorial.

Ocorre que o paciente não foi colocado em liberdade, em razão da regressão de regime decretada no Executivo de Pena.

Após a juntada do referido laudo subscrito pelo Médico do CAPS AD, noticiando que o paciente é portador de esquizofrenia, o Ministério Público requereu, em 08/08/2023,
“a substituição da pena por medida de segurança, com a aplicação de tratamento ambulatorial, desde que o reeducando seja condicionado a comparecer semanalmente ao CAPS, com uso de tornozeleira eletrônica e com apresentação de relatórios mensais, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal”
.

Ao analisar o pleito ministerial, o juízo singular entendeu pela conversão das penas privativas de liberdade em medida de segurança, no entanto, mediante internação,
verbis
:

“[...] cabe ao magistrado, no caso concreto, após verificar a natureza dos crimes cometidos, o potencial de periculosidade do condenado e o grau da psicopatia, auferir qual das duas modalidades de medida de segurança é a mais adequada ao inimputável.

No caso posto em apreciação, a pessoa condenada registra 32 (trinta e dois) anos e 03 (três) meses de condenação, quais referem-se a
crimes patrimoniais praticados mediante exercício de grave ameaça e/ou violência
.

Outrossim, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que no seq. 276 consta informação da Unidade Prisional que o apenado apresentou “surto” em data de 28/12/2022, havendo indicação de internação no hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, cuja internação foi negada devido tratar de paciente privado de liberdade.

Soma-se a isso, que, apesar do laudo pericial aportado no seq. 339, indicar tratamento ambulatorial,
em consulta ao sistema ATENA, verificou-se que a pessoa condenada em questão foi submetida a análise pericial em 10/maio/2023 na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícias em Vivos – Gerência de Psiquiatria Forense, por requisição do Juízo da 3ª Unidade Judiciária desta Comarca, nos autos 1006253-92.2023.8.11.0003, em que
o perito Alexandre Sousa Lima Falconi sugeriu regime de internação
, veja-se:

‘10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Após a entrevista com o periciado, leitura dos autos, entrevista com familiar e análise de documentos médicos que ele possui um quadro de psicose não orgânica não especificada, classificada no CID 10 F29, que cursam com delírios, alucinações, alterações de comportamento, embotamento afetivo, alterações do discurso, medo e agitação psicomotora.

Possui também histórico de uso abusivo de substâncias. Ao tempo dos fatos foi verificado nexo de causalidade entre o delito praticado com seu transtorno mental.

Conclui que ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Sugiro a aplicação da medida de segurança em regime de internação em clínica com equipe multidisciplinar para dependentes químicos.’

Anote-se que o Juízo não está a questionar o laudo apresentado no seq. 339, mas levando-se em consideração todo histórico do penitente, qual restou condenado em penas de reclusão, cuja soma ultrapassa 30 (trinta) anos, bem como dada a natureza dos crimes praticados e, ainda, diante da existência de laudo pericial elaborado por perito oficial com indicação de internação, o Juízo
CONVERTE as penas privativas de liberdade por medida de segurança, na modalidade de internação
.

Desta forma, diante da situação peculiar dos autos,
DETERMINA-SE a Direção da Penitenciária local para que promova à realocação do paciente em local adequado, até mesmo na sala de Estado-Maior da unidade, tendo em vista tratar-se de local arejado e estruturado, com separação dos demais recolhidos na Unidade Prisional
.

Além do mais,
a Unidade Prisional deverá assegurar assistência médica necessária ao paciente
.

Como consectário,
SOLICITE-SE a SAAP/MT vaga para o paciente no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho em Cuiabá/MT, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
.

Sem prejuízo, reitere-se OFÍCIO à Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícias em Vivos – Gerência de Psiquiatria Forense, a fim de que seja providenciada a avaliação do paciente.

Informada a existência de vaga para o paciente no hospital de custódia acima referido, desde logo, fica determinada a expedição de MANDADO DE INTERNAÇÃO via sistema BNMP”.

O que se vê é que
foram instaurados 2 [dois] incidentes de insanidade mental distintos, em duas ações penais
–
ambas decorrentes de crimes praticados por POLLICARDO após sua progressão ao regime semiaberto
.

Em um dos laudos, o Perito entendeu pela suficiência do tratamento ambulatorial, enquanto,
no outro, o Expert do juízo concluiu pela necessidade de internação
.

A decisão vergastada, diante do cenário fático esquadrinhado no Executivo de Pena, onde constam 4 [quatro] condenações definitivas por crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, além da existência de outras ações penais em curso por crimes da mesma natureza, entendeu que a internação é a medida mais adequada, não só para a preservação da saúde do paciente, mas também para a segurança da coletividade, uma vez que POLLICARDO se encontrava em tratamento ambulatorial no regime semiaberto e, ainda assim, teve surtos e cometeu novos crimes, demonstrando a insuficiência de tal modalidade de tratamento, afigurando-se escorreita a internação dele.

Não bastasse isso, verifico que
foram adotadas medidas pelo juízo
a quo

no sentido de
realocá-lo em acomodação separada dos demais detentos na unidade prisional, além de assegurar-lhe a assistência médica necessária
, até que surja a vaga em estabelecimento adequado.

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de POLLICARDO PEREIRA ALVES, mantendo intocada a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023